Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
26/09/2022
Número: 0600473-15.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 20/09/2022
Processo referência: 06004706020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 11 - PARTIDO PROGRESSISTA
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
MEROTTO - CARGO DEPUTADO FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(EMBARGANTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166
420
26/09/2022 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.323

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RCAND 0600473-15.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ARGUIÇÃO DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. A alegação apresentada pela embargante consiste, em
verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que evidente
a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do
acórdão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43166420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

Curitiba, 23/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA APARECIDA
PEREIRA DE ARAÚJO em face do Acórdão de nº 61.188 (ID 43096499) que indeferiu o
seu requerimento de registro de candidatura.

Em suas razões (ID 43160405), sustenta que: a) o seu registro foi indeferido
na sessão de 13/09/2022, tendo sido determinada "a certificação da “presente decisão
nos autos do Documento de Regularidade de Atos Partidários do Partido Progressistas –
PP (Autos 0600470-60.2022.6.16.0000), inclusive para fins de verificação quanto ao
cumprimento da cota destinada a cada gênero”; b) entende o requerente haver
obscuridade na referida determinação, porque aludido DRAP já foi julgado deferindo o
registro do Progressistas, restando preclusa a oportunidade para aferição do cumprimento
da cota de gênero, conforme precedentes elencados nos embargos no sentido de que
qualquer indeferimento posterior de candidatura não tem o condão de alterar a verificação
da regularidade/observância do sistema de cotas pelo Partido quando do requerimento da
habilitação; c) requer seja acolhida a insurgência constante nesses aclaratórios, para o
fim de tornar esclarecer obscuridade apontada e delimitar, assim, quais os efeitos a
certificação da decisão (não definitiva) de indeferimento deste Registro de Candidatura
gerará no DRAP nº 0600470-60.2022.6.16.0000, sobretudo em relação à verificação da
regularidade no preenchimento de cotas de gênero; d) no entendimento do embargante
há omissão no Acórdão a respeito da alegação de que, a despeito de ter sido exarada
decisão de mérito na ADI nº 6.630/DF, para este pleito, ainda incidem os efeitos do
julgamento da Medida Cautelar na referida demanda, dado que a alteração da
interpretação da norma – então vigente – se aperfeiçoou em 2022; e) argumenta que
suprir essa omissão teria o condão de reafirmar o que restou delimitado no Tema nº 584
do Supremo Tribunal Federal e do Registro de Candidatura nº 0602033-
31.2018.6.16.0000 deste Tribunal Regional Eleitoral; f) defende que as mudanças na
jurisprudência eleitoral ficam destituídas de aplicação prática para as eleições que
ocorram até um ano a partir dessa data e, independentemente do seu desfecho – seja
pela Corte Constitucional ou pelo Tribunal Superior Eleitoral – não seriam aplicáveis a
este pleito, em razão do princípio da anualidade descrito no art. 16 da Constituição
Federal.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para suprir a
omissão quanto às datas apontadas, com efeitos infringentes, para, com fundamento no
art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, sanar a obscuridade e o erro material, nos
termos delimitados nos embargos.

É o relatório.

Num. 43166420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

VOTO

2. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão ora embargado foi assim ementado:

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADA
FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE ESTELIONATO – ART. 1º, I, "E",
DA LC Nº 64/90. DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA POR
CONCESSÃO DE INDULTO. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE
8 (OITO) ANOS A CONTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E A
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA
ADI Nº 6.630/DF EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO PELO NÃO
CONHECIMENTO DA ADI. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DAS ADC'S 29 e 30 e da ADI 4578.- REGISTRO
INDEFERIDO.
1. Nos termos da Súmula 61 do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade
do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 é contada a partir da data em
que se deu o cumprimento da pena.
2. Não há se falar em “interrupção dos efeitos” da cautelar anteriormente
concedida na ADI nº 6.630, mas sim de revogação mediante o julgamento
pelo não conhecimento da ADI, vez que a questão já fora decidida pelo STF
no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578.
3. "O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair do prazo de 08 anos de
Num. 43166420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

inelegibilidade o tempo transcorrido entre o julgamento colegiado e o trânsito
em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento da pena"
(TRE/MG - (REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060238361, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 06/09/2022).
4. Impugnação procedente. Registro de candidatura indeferido.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta o embargante que a decisão é obscura quanto à
finalidade de certificação do julgamento do registro da embargante nos autos do DRAP,
tendo em vista que o DRAP já havia sido deferido e porque, nos termos da jurisprudência,
qualquer indeferimento posterior de candidatura não teria o condão de alterar a
verificação da regularidade/observância do sistema de cotas pelo Partido quando do
requerimento da habilitação.

Não obstante, não existe a obscuridade alegada. Ainda que o simples
indeferimento superveniente de candidatura (por fato não imputável à agremiação), não
seja suficiente para a comprovação de fraude à cota de gênero, não há qualquer óbice
para que tal circunstância seja certificada e, eventualmente, possa ser apreciada em
conjunto com demais elementos de prova em eventual ação autônoma que vise apurar
fraude na composição à cota de gênero.

Isso porque, independentemente do julgamento do DRAP, “É entendimento
pacífico no E. Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade da discussão da presente matéria
(fraude eleitoral quanto ao cumprimento da cota de gênero) em sede de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
Precedentes” (TSE - RECURSO ELEITORAL n 190, ACÓRDÃO n 217/2019 de
26/09/2019, Relator ALDERICO ROCHA SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/11/2019).

A respeito disso, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no
sentido de que “É inviável, ao se julgar o DRAP, analisar por via transversa o mérito de
cada um dos registros (para aferir as condições de elegibilidade e a ausência de
inelegibilidades), o que implicaria restrição ao direito dos candidatos à ampla defesa e ao
contraditório. O que se considera no DRAP é a regularidade dos documentos da grei,
como a ata da convenção e o quantitativo de candidaturas por gênero, sendo prematuro
falar–se em fraude à cota de gênero nesta seara, pois isso demandaria não só o
esgotamento do exame dos registros dos candidatos como também prova do propósito de
burla, ainda não evidenciado” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060073621, Acórdão,
Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/11/2018).

De outro turno, aduz o embargante que a decisão é omissa quanto a respeito
da alegação de que, a despeito de ter sido exarada decisão de mérito na ADI nº
6.630/DF, para este pleito, ainda incidem os efeitos do julgamento da Medida Cautelar na
referida demanda, dado que a alteração da interpretação da norma – então vigente – se
aperfeiçoou em 2022.

Num. 43166420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

Argumenta que suprir essa omissão teria o condão de reafirmar o que restou
delimitado no Tema nº 584 do Supremo Tribunal Federal e do Registro de Candidatura nº
0602033- 31.2018.6.16.0000 deste Tribunal Regional Eleitoral, defendendo que as
mudanças na jurisprudência eleitoral ficam destituídas de aplicação prática para as
eleições que ocorram até um ano a partir dessa data e, independentemente do seu
desfecho – não seriam aplicáveis a este pleito, em razão do princípio da anualidade
descrito no art. 16 da Constituição Federal.

Sem razão o embargante, uma vez que a decisão analisou minuciosamente a
questão relacionada à suposta mudança de entendimento na ADI 6.630, conforme
demonstra o trecho a seguir transcrito:

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão liminar com
efeito erga omnes prolatada nos autos da ADI nº 6630, havia suspendido a
expressão "após o cumprimento da pena", contida na alínea “e” do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar 64/1990.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630, não a
conheceu, por considerar que os seus pedidos estão abrangidos pelas teses
de inconstitucionalidade apreciadas ela CORTE no julgamento das ADCs 29
e 30 e da ADI 4578 conforme se vê de sua ementa:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I,
ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC
135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA
DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE
INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O
TRÂNSITO EM JULGADO E OFIM DO CUMPRIMENTO DA PENA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III,
DA CF. VIRTUAL CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E
INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades,
majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no
curso do processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda
instância, visando a conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa
e à legitimidade dos processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no
julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a
constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive em relação à
inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação.
2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito)
anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a
capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade
anterior ao trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação,
conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento
das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578.
3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do
Num. 43166420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

cumprimento da pena (art. 1º, I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC
135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção
de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade
administrativas.
4. Ação Direta não conhecida.
(STF - ADI nº 6630, Redator do acórdão: MIN. ALEXANDRE DEMORAES,
data do julgamento 09/03/2022)

No voto condutor do aludido julgamento, expressamente foi destacado que
"Não há dúvidas de que a tese alusiva à detração do prazo de inelegibilidade
foi expressamente apreciada pela CORTE" e que "Essa foi, portanto, o
julgamento da CORTE, proferido por maioria absoluta de seus membros, pela
constitucionalidade dessa nova hipótese de inelegibilidade de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, sem possibilidade de detração".
Conquanto o Acórdão não contenha expressa menção à cassação da medida
liminar anteriormente concedida é certo que também não há qualquer
previsão expressa no sentido de modulação dos efeitos da decisão.
Sendo assim, não houve 'interrupção dos efeitos' da cautelar anteriormente
concedida, mas efetiva revogação, com efeitos ex tunc, mediante o
julgamento pelo não conhecimento da ADI.
Ademais, não há se falar em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral,
tendo em vista que, conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral,
"nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais eleitorais pátrios e do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 29 e 30 e nas ADIs nº
4578 e 6630, o termo inicial para a contagem do prazo de inelegibilidade em
questão é a data de extinção da pena (in casu, 08/05/2017)".
Logo, ao entender que, em momento pretérito a Corte já decidira em relação
à impossibilidade de detração, o Supremo Tribunal Federal acabou por
reafirmar a impossibilidade de detração detrair do prazo de 08 anos de
inelegibilidade o tempo transcorrido entre o trânsito em julgado e o fim do
cumprimento da pena.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – IMPUGNAÇÃO –
INEGIBILIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 08 ANOS DA ANOTAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE – REGISTRO INDEFERIDO.
Impugnação ajuizada em razão de duas anotações de causas de
inelegibilidade no cadastro eleitoral do impugnado do sistema ELO, código
ASE 540, indicando inocorrência do transcurso do prazo de 08 anos
subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena decorrentes de sentença
penal condenatória. Súmula 61 do TSE.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair do prazo de 08 anos de
inelegibilidade o tempo transcorrido entre o julgamento colegiado e o trânsito
em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento da pena.
Em razão da causa de inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64/90, a impedir o registro de candidatura do
Num. 43166420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

requerente, deve ser julgada procedente a impugnação apresentada.
IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE E REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.
(TRE/MG - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060238361, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 06/09/2022)

Portanto, porque ainda presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, o indeferimento do registro de
candidatura da requerente ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
MEROTTO é medida que se impõe.

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente apreciada no acórdão
embargado que, de forma bastante clara, destacou que sequer houve a alegada mudança
de entendimento pela Suprema Corte, mas apenas a exteriorização do pensamento de
um de seus membros, conforme bem colocado no voto vista do Juiz Membro Dr. Thiago
Paiva dos Santos:

(...) em análise mais aprofundada do tema, restou claro que o deferimento de
medida liminar em autos específicos não se equipara, sequer por metonímia,
ao conceito de "viragem jurisprudencial" para fins de incidência do princípio
da anualidade eleitoral.
Essa constatação decorre do fato de que não houve alteração do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas apenas a externalização da
concepção de um de seus membros. E o precedente daquela Corte que
estende o referido princípio também para a jurisprudência trata
especificamente da mudança da percepção do Colegiado quanto à matéria:
(...)
II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL.
SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE
DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na
interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e
cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da
segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal
que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais
cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na
interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos
políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar
caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral,
que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral,
portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias
repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e
candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica
assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização
das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos
prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança
jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no
princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O
Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-
Num. 43166420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2)
da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do
caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal
Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral,
é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que
implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da
anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE.
Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito
eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de
jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não
têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre
outros casos no pleito eleitoral posterior.
(...) [STF, Tribunal Pleno, RE nº 637485, rel. Min. Gilmar Mendes, publ.
21/05/2013, não destacado no original]

Dessa forma, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim à contrariedade da decisão com os seus argumentos e
interesses e ao seu descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada, o que é vedado pela estreita via dos Embargos de
Declaração.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero as matérias
aqui aventadas como prequestionadas, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

3. Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas
no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça
dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente a decisão recorrida de
indeferimento do registro de candidatura de ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE
ARAUJO MEROTTO.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 43166420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600473-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA
PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO - Advogados do EMBARGANTE: ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GIULIANO ROBINSON -
PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2022.

Num. 43166420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613500685600000042132902
Número do documento: 22092613500685600000042132902